Tribunal: TJDFT
Processo: 0735957-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. PLANO COLETIVO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. POSTULAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA VIGÊNCIA DO PLANO. DENÚNCIA ADVINDA DA OPERADORA. RESCISÃO IMOTIVADA. BENEFICIÁRIOS PORTADORES DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA E TRANSTORNO DE ANSIEDADE E DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE - TDAH. TRATAMENTO. PARALISAÇÃO EM RAZÃO DO CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO. POSIÇÃO LEGÍTIMA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E ASSEGURAÇÃO DA FACULDADE DE MIGRAÇÃO. VIGÊNCIA. PRESERVAÇÃO. INVIABILIDADE. INSERÇÃO DA SITUAÇÃO CLÍNICA DOS BENEFICIÁRIOS NO ESPECTRO DE INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA NO AMBIENTE TEMA REPETITIVO 1.082 DO STJ. DISTINGUISHING. TRANSTORNOS NÃO QUALIFICÁVEIS COMO DOENÇA GRAVE NA DICÇÃO LEGAL NEM QUE DEMANDA INTERNAÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEGISLAÇÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. RESCISÃO. PRESSUPOSTO E REQUISITOS LEGAIS. PRAZO DE VIGÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AOS BENEFICIÁRIOS. OPORTUNIZADA PORTABILIDADE DE CARÊNCIA. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DUM DIREITO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao contrato de plano de saúde de natureza coletiva é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, notadamente porque as coberturas contratadas continuam destinadas às pessoas físicas alcançadas pelas coberturas convencionadas, resultando que, figurando os beneficiário como contratante imediato, inclusive porque participa pessoalmente do custeio das coberturas, e como destinatário final das coberturas oferecidas, e enlaçando a operadora e administradora como fomentadoras dos serviços de plano de saúde, o liame havido inscreve-se na dicção dos artigos 2o e 3o do CDC, emoldurando-se como relação de consumo e sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor.
2. É legalmente assegurado à operadora do plano e à administradora o cancelamento ou encerramento de plano de saúde coletivo empresarial ou por adesão, devendo, contudo, ser observado o estabelecido pela Lei n° 9.656/98, mediante interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, §3o, alínea "b", e 13, p. único, II, assim como da resolução da ANS pertinente à temática, de molde a salvaguardar o direito que assiste o usuário à continuidade do tratamento médico do qual necessita e estava em curso no momento da denúncia, garantidor da preservação de sua sobrevivência ou incolumidade física, com a condição de que o titular do plano arque de forma integral com a contraprestação devida, caso suspenso o pagamento pela estipulante (STJ, Tema repetitivo 1.082).
3. Não soa consoante a normatização vigorante e os princípios informadores do contrato de plano de saúde que, ainda que a denúncia tenha sido ultimada legitimamente pela operadora, não se tratando de situação de fraude ou inadimplência, haja suspensão das coberturas se vigorante tratamento de enfermidade grave ou, ainda, que possa implicar risco à incolumidade física do beneficiário, conduzindo à apreensão de que a denúncia, nessas condições, não obstante assegurado o direito à migração sem criação de novos prazos de carência, deve merecer enquadramento ponderado e ser sujeitada à mesma regulação pertinente às coberturas em situações de emergência ou urgência, na dicção legal, obstando que haja a imediata suspensão das coberturas se não ultimada a migração (Lei n. 9.656/98, art. 35-C).
4. Conquanto, na criação da tese vinculante, a Corte Superior de Justiça, mediante exegese sistemática e teleológica da legislação e normativos correlatos em ponderação com a gênese e destinação do contrato de plano de saúde, tenha se reportado à preservação das coberturas do plano denunciado legitimamente pela operadora enquanto perdurar o tratamento hospitalar ou o tratamento médico do qual necessita o usuário para garantia de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, o que, em princípio, não alcançaria a cobertura dos tratamentos destinados a beneficiário portador de enfermidade crônica, mas que não conduza a aludidas situações, a interpretação que se afina com a natureza jurídica do relacionamento, com o objeto negocial e com aludida construção é no sentido de que alcança essas situações pontuais, devendo ser preservada a vigência do plano, salvo situações clínicas impassíveis de conduzirem a risco de agravamento da saúde do paciente (Lei n. 9.656/98, art. 35-C; STJ, Tema repetitivo 1.082).
5. Denunciado legitimamente o contrato de plano de saúde, inclusive com o oferecimento de alternativas para migração da contratante, não assentidas, não se afigura juridicamente viável que seja preservada a vigência do negócio em razão de os filhos da contratante serem portadores de Transtorno do Espectro Autista - TEA e de Transtorno de Ansiedade e de Déficit de Atenção e Hiperatividade - TDAH, porquanto as situações clínicas dos beneficiários, conquanto demandem tratamentos continuados, não exigem internação hospital nem são endereçados à garantia de sua sobrevivência ou incolumidade física, obstando que sejam inseridos na órbita de abrangência do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no ambiente do Tema Repetitivo 1.082, segundo a teoria do distinguishing.
6. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.